Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735389-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos, respectivamente, pelo Banco do Brasil S/A contra (i) decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada por Rosangela do Espirito Santo Pinheiro Rezende, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela antecipada e (ii) decisão desta Relatoria ao ID 19458482, que deferiu parcialmente o pleito de antecipação de tutela recursal, para que a limitação de 30%, deferida em relação aos descontos mensais na conta corrente da autora/agravada, não atinja os empréstimos com parcela única, tais como adiantamentos de salário, décimo-terceiro, férias e imposto de renda. Ao ID 21911402, o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília informa a esta Relatoria a prolação de sentença nos autos de origem, juntada ao ID 21911404. Como cediço, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Por consequência, retire-se o presente processo da pauta de julgamento virtual com início em 09 de dezembro de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora